Tribunal: TJDFT
Processo: 0713279-96.2021.8.07.0004
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0713279-96.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF APELADO: ADMA COELHO DOS SANTOS MIGLIAVACCA D E S P A C H O Verifico que necessária abertura de vista ao réu para ratificação das razões recursais dada alteração da sentença pelo provimento de embargos de declaração opostos pela parte adversa. Em 23/01/2023, sentença recorrida publicada no primeiro dia útil subsequente (ID 50574986). Eis o dispositivo: “Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC para condenar o réu a pagar à parte autora a importância de R$ 10.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC, a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% (Dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.” (ID 50574985) Em 24/01/2023, a parte autora opôs embargos de decalração (ID 50574987). Em 13/02/2023, o réu SINDICATO DOS EMP EM ESTAB DE SERV DE SAUDE DE BSB DF interpôs apelação (ID 50574988). Em 10/03/2023, a autora ADMA COELHO DOS SANTOS MIGLIAVACCA apresentou contrarrazões (ID 50574993), pelo desprovimento da apelação. Em 30/06/2023, sentença integrativa (ID 50575003) pela qual acolhidos os embargos de declaração opostos por ADMA COELHO DOS SANTOS MIGLIAVACCA (autora), alterado dispositivo da sentença de ID 50574985 para ampliar a condenação: “Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ADMA COELHO DOS SANTOS MIGLIAVACCA de ID n.o 147458535, onde pretende ver sanada suposta obscuridade constante na sentença proferida. O embargado, intimado, não se manifestou. As hipóteses de cabimento dos embargos de declaração estão previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil. Da análise destes dispositivos, percebe-se claramente que o instrumento processual escolhido não se presta para impugnar sentença, decisão ou acórdão, limitando-se apenas a um mero pedido de esclarecimento ou complementação. Configura-se, portanto, num meio formal de integração do ato decisório, haja vista que este não pode carecer de coerência, clareza e precisão. No caso, entendo que embargos propostos merecem ser acolhidos. Os embargantes interpuseram os presentes embargos de declaração alegando a existência de erro material na descrição do valor atribuição à título de compensação por danos morais e ainda omissão na análise do pedido de retratação. Nesse sentido, entendo que assiste razão à embargante, primeiramente porque, de fato, há erro material na transcrição do valor referente à condenação em razão dos danos morais arbitrados, razão pela qual é caso de se proceder sua correção. De igual modo, verifico que o pedido de retratação não foi analisado, motivo pelo qual passo a analisá-lo. Nesse sentido, restou comprovado que a parte ré não observou o cuidado necessário no sentido de verificar a veracidade das denúncias realizadas antes de publicá-las, o que demonstra a ausência das cautelas necessárias nesses casos, razão pela qual foi reconhecido que o referido réu extrapolou os limites constitucionais da liberdade de expressão, razão pela qual foi constatada a ocorrência do dano moral indenizável. Dessa forma, reconhecida a ilegalidade da conduta, é caso de retratação nos mesmos veículos onde a notícia foi vinculada. Ante o exposto, ACOLHO os embargos de declaração de ID n.o 147458535, passando o dispositivo da sentença de ID n.o 145891929 a ter a seguinte redação: “Ante o exposto, CONFIRMO a tutela de urgência deferida e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO formulado na inicial, o que faço com julgamento de mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil - CPC para: a) Condenar o réu a pagar à parte autora a importância de R$ 10.000,00 (Dez mil reais), a título de indenização por danos morais, acrescidos de correção monetária pelos índices do INPC, a partir desta data e de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação; b) Determinar que o réu proceda à retratação nos mesmos veículos onde a notícia foi vinculada. Condeno o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios da parte contrária, os quais fixo em 10% (Dez por cento) sob o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Intimem-se.” Pois bem. Como houve alteração da sentença (ampliação da condenação) pelo provimento dos embargos de declaração, necessário se faculte ao recorrente (que interpôs recurso antes desse provimento) vista dos autos para ratificação ou complementação das razões recursais, nos exatos limites da modificação. Por oportuno: “CPC, art. 1.024. ( ) § 4o Caso o acolhimento dos embargos de declaração implique modificação da decisão embargada, o embargado que já tiver interposto outro recurso contra a decisão originária tem o direito de complementar ou alterar suas razões, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da intimação da decisão dos embargos de declaração.” Nesse sentido: “O Código de Processo Civil estabelece duas situações distintas caso uma das partes já tenha interposto recurso antes que a outra tenha oposto os embargos de declaração. De acordo com os §§4o e 5o, do Art. 1.024, se os embargos de declaração forem acolhidos de forma a modificar a decisão embargada, o embargado terá o direito de complementar ou alterar suas razões recursais, nos exatos limites da modificação, no prazo de 15 dias da publicação da decisão que julgou os embargos, agora, se os embargos forem rejeitados ou acolhidos sem alterar as conclusões do julgamento anterior, o recurso interposto pelo embargado deverá ser processado e julgado independente de ratificação. ( )” (Acórdão 1145619, 20120710379498APC, Relator: Roberto Freitas Filho, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/1/2019, publicado no DJE: 25/1/2019. Pág.: 143/148) Ante o exposto, intime-se o réu/apelante para manifestação quanto a eventual ratificação/complementação das razões da apelação. Prazo: 5 (cinco) dias. Tudo certificado, retornem os autos conclusos. Brasília, 6 de setembro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora